Tribunal: TJPA
Processo: 0003779-34.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003779-34.2008.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONFECCOES INFANTIS A PRINCIPAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO INADEQUADA. VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO SUPERIOR A R$1.000.000,00. NECESSIDADE DE SOMATÓRIO DE DÉBITOS EM NOME DO MESMO EXECUTADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Execução Fiscal ajuizada contra Confecções Infantis A Principal Ltda, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A sentença adotou como razão de decidir a Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada no Tema 1184 do STF, sob o argumento de que o valor individual do débito seria ínfimo, configurando ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal com base no critério de “baixo valor”, mesmo diante da existência de outras execuções contra o mesmo devedor; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o valor consolidado e a reunião das execuções compromete o contraditório e o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/STF) legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que presentes critérios como a desproporcionalidade entre o custo da cobrança judicial e o valor do crédito, bem como a tentativa prévia de solução extrajudicial.

A Resolução CNJ nº 547/2024, de caráter diretivo-administrativo, orienta a racionalização da gestão das execuções fiscais, fixando como parâmetro objetivo a possibilidade de extinção de execuções de até R$10.000,00, desde que ausente movimentação útil ou bens penhoráveis.

O art. 1º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024 determina que, para efeito de aferição do “baixo valor”, deve ser considerado o somatório de débitos objeto de execuções fiscais em nome do mesmo devedor, ainda que distribuídas separadamente.

No caso concreto, a Fazenda Pública comprovou que, além da execução extinta (Proc. nº 0003779-34.2008.8.14.0028), tramitam outras duas execuções contra a mesma empresa executada, cujos valores, somados, atingem R$1.325.266,26, afastando a premissa de “baixo valor”.

A decisão que extinguiu a execução com base em valor isolado, sem considerar o consolidado e sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação sobre a totalidade do débito, violou os princípios do contraditório e da não-surpresa, impedindo a adequada formação do juízo sobre o interesse de agir.

Diante da expressiva quantia total em execução, resta plenamente configurado o interesse processual da Fazenda Pública, devendo ser afastada a extinção e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor consolidado das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor deve ser considerado para fins de aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, nos termos do seu art. 1º, §2º.

A extinção da execução fiscal por “baixo valor” é indevida quando o montante total do débito executado ultrapassa, de forma significativa, o limite estabelecido na norma administrativa.

A ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o valor consolidado dos débitos viola os princípios do contraditório e da não-surpresa.

O interesse de agir da Fazenda Pública está configurado quando o valor global da dívida justifica a movimentação do aparato judicial.
Vistos, etc.

Acordam os Exlentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgameto de Plenário Virtual realizada no período de 22.09.2025 até 29>09.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal de número 0003779-34.2008.8.14.0028, movida contra
CONFECÇÕES INFANTIS A PRINCIPAL LTDA
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A decisão de primeiro grau baseou-se na aplicação da
Resolução CNJ nº 547/2024
e da tese firmada no
Tema 1184 do STF
, considerando o baixo valor individual da execução para extinguir o feito por ausência de interesse de agir.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, argumentando que a r. decisão não merece prosperar. A Fazenda Pública Estadual sustenta a ofensa aos princípios do contraditório e da não-surpresa, e, especialmente, a não observância dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. Aduz que o MM. Juízo de 1º Grau não observou o valor mínimo definido pelo Estado do Pará na Lei Estadual nº 8.870/2019 e, principalmente, que o
valor atualizado do débito consolidado da executada é de R$1.325.266,26
, ultrapassando, portanto, os limites para a extinção por baixo valor previstos na legislação estadual e na Resolução CNJ. O próprio juízo verificou existência de outras execuções fiscais ajuizadas em face do mesmo executado (Processos nº 0004282-89.2007.8.14.0028 e 0003303-59.2009.8.14.0028, além do processo em questão 0003779-34.2008.8.14.0028), cujos somatórios superam os limites legais.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão recorrida, dando-se prosseguimento ao feito executivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

No mérito, a questão trazida à apreciação desta Egrégia Turma diz respeito à legitimidade da extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em face da alegação de baixo valor do crédito, sob a perspectiva da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF.

É inegável a importância de ambas as normas na busca pela eficiência administrativa e na racionalização do trabalho do Poder Judiciário. O
Tema 1184 do STF (RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
, ao legitimar a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundado no princípio constitucional da eficiência, e ao condicionar o ajuizamento a tentativas de conciliação, soluções administrativas e protesto do título, inaugurou um novo paradigma na cobrança da Dívida Ativa.

Em harmonia com essa diretriz do Supremo Tribunal Federal, a
Resolução CNJ nº 547/2024
estabelece parâmetros para a gestão judicial das execuções fiscais, indicando a possibilidade de extinção para débitos de até R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, sob certas condições, como a ausência de movimentação útil ou de localização de bens. Por mais que esta Resolução possua caráter eminentemente administrativo-diretivo e o Conselho Nacional de Justiça não detenha competência para legislar sobre matéria processual – prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional –, ela serve como um
valioso parâmetro para os magistrados avaliarem a existência de utilidade e interesse processual a partir de um critério econômico
. Ela reflete a preocupação com a desproporção entre o custo da execução e o valor a ser recuperado, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa.

Contudo, a aplicação desses importantes instrumentos não pode ocorrer de forma indiscriminada ou dissociada de seus próprios balizadores. No caso em tela, o Apelante, ESTADO DO PARÁ, suscita um ponto crucial que merece ser analisado com a devida acuidade e que, de fato, demonstra a inadequação da extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Conforme a própria
Resolução CNJ nº 547/2024
, em seu
Art. 1º, §2º
, para a aferição do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), "em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado".

O Apelante alega e comprova, por meio dos documentos dos autos, a existência de outras execuções fiscais em trâmite contra a mesma executada,
CONFECCOES INFANTIS A PRINCIPAL LTDA
, sob os números
0004282-89.2007.8.14.0028
e
0003303-59.2009.8.14.0028
, além da presente execução (0003779-34.2008.8.14.0028).

Evidencia-se, assim, que a decisão de primeiro grau se ateve ao valor individual do crédito objeto desta execução específica, sem considerar o somatório das dívidas da executada, conforme exigido pela norma do CNJ. O montante consolidado de R$ 1.325.266,26
supera em muito o limite de R$10.000,00
previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

Nesse cenário, a premissa de "baixo valor" que justificaria a extinção por ausência de interesse de agir, sob a ótica da eficiência administrativa, não se aplica. O interesse da Fazenda Pública na recuperação de um crédito consolidado de mais de um milhão de reais é patente e não pode ser desconsiderado sob o fundamento de que uma das execuções que o compõem, isoladamente, seria de baixo valor. A continuidade da persecução judicial é, neste caso, útil, necessária e plenamente justificada, em consonância com o próprio
Tema 1184 do STF
, que resguarda a atuação da Fazenda Pública para créditos que justificam o esforço de cobrança.

Ademais, a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da não-surpresa, formulada pelo Apelante, ganha força no contexto em que a Fazenda Pública não foi devidamente intimada para apresentar o valor consolidado da dívida, informação que seria crucial para o juízo de valor sobre o interesse de agir.

Diante do exposto, entendo que a r. sentença merece reforma. O interesse de agir do Apelante resta configurado, visto que o valor consolidado dos débitos da executada supera, com folga, os patamares que justificariam a extinção do processo por ineficiência na cobrança judicial.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal de número 0003779-34.2008.8.14.0028.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/10/2025